Tribunal: TJDFT
Processo: 0703759-12.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703759-12.2017.8.07.0018 RECORRENTE: JEFERSON LINO DE OLIVEIRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a", e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. REINTEGRAÇÃO AOS QUADROS DA POLÍCIA MILITAR.RECEBIMENTO DE PROVENTOS PROPORCIONAIS PRESCRIÇÃO. CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA 1.O pedido de reconsideração na via administrativa não possui o condão de promover a alteração do lapso prescricional, porquanto não figura como hipóteses de suspensão ou interrupção da fluência do prazo. Sendo aplicável, por analogia, a Súmula n° 430 da Corte Suprema, que prediz: pedido de reconsideração na via administrativa não interrompe o prazo para o mandado de segurança. 2. Apelação conhecida e desprovida.Unânime. O recorrente alega que o acórdão combatido ensejou violação ao disposto nos seguintes dispositivos: a) artigos 489, §1o, incisos I, IV, e VI, e 1.002, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sob o argumento de que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 3°, e 4°, caput, e parágrafo único, ambos do Decreto 20.910/32, sustentando a inexistência da prescrição para retificação de cálculo derivado de erro material em prestações de trato sucessivo com relação consolidada continuada. Afirma que não ocorreria prescrição diante da morosidade da administração em responder à pretensão perante ela deduzida e não pautado em reiterados pedidos de reconsideração. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, com julgados de diversos tribunais. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, incisos I, IV, e VI, e 1.002, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil/2015, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1804739/RO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo no tocante à suposta ofensa aos artigos 3°, e 4°, caput, e parágrafo único, ambos do Decreto 20.910/32, bem como quanto ao invocado dissenso pretoriano, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado, no sentido da incidência da prescrição total, decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). Ademais, o acórdão impugnado, ao assentar que o pedido de reconsideração apresentado na via administrativa não tem o condão de suspender a contagem do prazo prescricional, encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. Confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SEGURO. IMÓVEL. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. PRESCRIÇÃO. SUSPENSÃO. RECONSIDERAÇÃO. NÃO SUSPENSÃO. MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CPC. INAPLICABILIDADE. NÃO PROVIMENTO. 1. Segundo o entendimento desta Corte Superior, o pedido de reconsideração apresentado na via administrativa não tem o condão de suspender a contagem do prazo prescricional. 2. Confirme decidido pela Segunda Seção do STJ, "a aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC/2015 não é automática, não se tratando de mera decorrência lógica do não provimento do agravo interno em votação unânime. A condenação do agravante ao pagamento da aludida multa, a ser analisada em cada caso concreto, em decisão fundamentada, pressupõe que o agravo interno mostre-se manifestamente inadmissível ou que sua improcedência seja de tal forma evidente que a simples interposição do recurso possa ser tida, de plano, como abusiva ou protelatória, o que, contudo, não ocorreu na hipótese examinada" (AgInt nos EREsp 1.120.356/RS, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/8/2016, DJe 29/8/2016). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1287058/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 19/12/2018). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023